Tribunal: TJBA
Processo: 8002109-33.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002109-33.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA VITORINO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO

APELADO: SP GESTAO DE NEGOCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE REPARAR. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL. VALOR MAJORADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÉTODO BIFÁSICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Em se tratando de óbvia relação de consumo, a responsabilidade objetiva só seria afastada em caso de culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiros, o que não foi demonstrado, configurando, em verdade, grave falha na segurança do serviço prestado, devendo haver a devida reparação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Não comprovado pela instituição bancária que o negócio jurídico foi efetivamente celebrado, devem ser declarados ilegais os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora.

3. O dano moral advém do fato da consumidora ter sido vítima de fraude relacionada a um contrato de empréstimo consignado e pelo desconto indevido das parcelas oriundas de tal contrato por parte da instituição financeira no seu benefício previdenciário.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor ora majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) suficiente para reparar os danos experimentados.

5. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ausente a prova de que os descontos em conta possuíram amparo em relação jurídica válida ou em engano justificável, tem-se evidenciada a má-fé do credor, com consequente restituição em dobro do indébito. Sentença reformada em parte.

APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis simultâneas nº 8002109-33.2025.8.05.0138
, em que figuram, como apelante/apelada,
FRANCISCA VITORINO DOS SANTOS
, e, como apelado/apelante,
SP GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

à
Apelação do réu e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação da autora, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)